Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714729-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda Embargado: Centro Educacional Galeno EIRELI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente (Id. 35175179). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator